Tribunal: TJSP
Processo: 2239553-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Arbitramento de honorários - Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida - Devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pela sucumbência na impugnação à execução – Redução do valor para adequá-lo ao proveito econômico obtido pela executada.
- Litiga de má-fé aquele que tenta induzir a erro o juízo, procedendo de modo temerário e opondo resistência injustificada

Ementa:
- Arbitramento de honorários - Cumprimento de sentença - Impugnação acolhida - Devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pela sucumbência na impugnação à execução – Redução do valor para adequá-lo ao proveito econômico obtido pela executada.
- Litiga de má-fé aquele que tenta induzir a erro o juízo, procedendo de modo temerário e opondo resistência injustificada ao processo, alterando a verdade dos fatos com intuito manifestamente protelatório.
- Pedido de penhora de bens perante o BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, que não foi objeto da decisão agravada - Supressão de um grau de jurisdição - Recurso conhecido e provido em parte, com aplicação da pena por litigância de má-fé à agravada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239553-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CYLL
FARNEY FERNANDES CARELLI, é agravado CLÍNICA ODONTOLÓGICA
SIMPLAN S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram de parte do agravo e deram a ele
parcial provimento, V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000
44a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
0089638-11.2018.8.26.0100)
Agravante: Cyll Farney Fernandes Carelli
Agravada: Clínica Odontológica Simplan S/A.
Juiz de 1a Instância: Guilherme Madeira Dezem
Voto n° 29006.
- Arbitramento de honorários - Cumprimento de sentença -
Impugnação acolhida - Devida a condenação do exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, pela sucumbência na
impugnação à execução Redução do valor para adequá-lo ao
proveito econômico obtido pela executada.
- Litiga de má-fé aquele que tenta induzir a erro o juízo,
procedendo
de
modo
temerário
e
opondo
resistência
injustificada ao processo, alterando a verdade dos fatos com
intuito manifestamente protelatório.
- Pedido de penhora de bens perante o BACENJUD,
RENAJUD, INFOJUD, que não foi objeto da decisão agravada -
Supressão de um grau de jurisdição - Recurso conhecido e
provido em parte, com aplicação da pena por litigância de má-fé
à agravada.
Autor de ação de arbitramento de honorários, em
fase de cumprimento de sentença, o agravante rebela-se contra r. decisão que
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso
de execução de R$137,81, com condenação do impugnado ao pagamento de
honorários ao patrono do impugnante, no valor de R$800,00, deferindo, por
fim, penhora no rosto dos autos do processo no 1029799-93.2014.8.26.0224,
que tramita perante a 3a Vara Cível de Guarulhos, até o valor do crédito do
exequente, de R$8.490,84.
Sustenta o agravante que: a) foi obrigado a penhorar
no rosto dos autos o seu crédito, no processo 1029799-93.2014.8.26.0224, e
ainda foi condenado ao pagamento da verba de sucumbência de R$800,00 ao
patrono da executada, na impugnação; b) o Juízo por onde tramita o processo
1029799-93.2014.8.26.0224 informou que lá não há valor a favor da agravada;
c) a agravada não pagou seu débito, não garantiu o juízo e fraudou a
execução; d) deve ser restabelecido o regular andamento do cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
3
sentença, com a constrição de bens da devedora até o limite da dívida; d) a
executada deve ser condenada por litigância da má-fé; e) deve ser
determinada a continuidade de expropriação, com constrição de bens em seu
nome no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo nem ativo ao
agravo.
Houve resposta (fl. 100/109).
É o relatório.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários
advocatícios, que foi acolhida por sentença de 23 de maio de 2016, para
arbitrar os honorários devidos pela ré em R$1.197,33, em relação ao processo
no 0618803-95.2008.8.26.0100, e em R$3.991,07, em relação ao processo no
0148224-90.2008.8.26.0100, com juros legais a partir da citação, à base de 1%
ao mês, e correção monetária da sentença, bem como condená-la ao
pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de
10% do valor da condenação atualizada (fl. 185/189 do processo).
V. Acórdão proferido em 7.6.17, por esta Câmara,
deu provimento em parte ao apelo da ré, para afirmar a procedência parcial do
pedido e alterar a distribuição das verbas de sucumbência, para que a ré arque
com dois terços das custas e das despesas do processo e o autor com o terço
restante, consignando que são devidos honorários de sucumbência de 10%
sobre o valor da condenação ao autor, como estabeleceu a sentença, e ao
patrono da ré são devidos honorários de 10% sobre a diferença entre o valor
pleiteado na inicial, corrigido, e o valor da condenação (fl. 229/233 do
processo).
Não foi admitido o recurso especial interposto pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
4
ré (fl. 282/283 do processo). Houve interposição de agravo contra o despacho
denegatório de recurso especial, AgREsp no 1.256.479/SP (fl. 286/294 do
processo), ao qual foi negado provimento, por decisão monocrática de 4.6.18
(fl. 322/323 do processo). Foi interposto agravo interno no Agravo em REsp
1.256.479-SP, ao qual também foi negado provimento (fl. 347/350 do
processo). O trânsito em julgado ocorreu em 18.10.18 (fl. 355 do processo).
Teve, então, início o cumprimento de sentença, com
intimação da executada para pagamento de R$10.440,67 (fl. 18 do
cumprimento de sentença).
Em 5.2.19, a ré apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando que houve redistribuição das verbas de
sucumbência, com determinação para que fossem repartidas na proporção de
1/3 para o autor e de 2/3 para a ré, bem como ele fez incidir juros sobre as
custas processuais (fl. 20/24 do cumprimento de sentença). Alega que também
ingressou com incidente de cumprimento de sentença, processo no
0093729-47.2018.8.26.0100, para receber os honorários a que o agravante foi
condenado.
O exequente afirmou que a incidência de correção
monetária e de juros sobre custas é consequência lógica, que o processo no
0093729-47.2018.8.26.0100 deve ser extinto e que a impugnação deve ser
julgada improcedente (fl. 28/34 do cumprimento de sentença).
Intimada a se manifestar sobre a petição do
exequente, a ré alegou que, no processo 0093729-47.2018.8.26.0100, há
inversão de partes, ela é a exequente e o agravante o executado, mas, por se
tratar de execução de verba honorária é vedada a compensação, e reiterou
haver excesso de execução (fl. 43/46 do cumprimento de sentença).
O exequente manifestou-se nos autos, pedindo a
realização de penhora online de bens em nome da impugnante, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
5
expedição da certidão de protesto nos termos do art. 517 do CPC, bem como a
improcedência da impugnação (fl. 49/51 do cumprimento de sentença).
A ré, por sua vez, alegou que tem crédito judicial
líquido, certo e exigível, no cumprimento de sentença no 1029799-
93.2014.8.26.0224, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, correspondente a R$13.323,70, excluída a verba honorária de
sucumbência, e pediu que a penhora no rosto dos autos incida sobre tais
valores, até o limite do crédito do exequente (fl. 54/56 do cumprimento de
sentença).
O exequente não concordou com a penhora no rosto
dos autos e pediu a continuidade do cumprimento de sentença, com aplicação
da pena por litigância de má-fé à agravada (fl. 59/62 do cumprimento de
sentença).
Decisão de 26.9.19 acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução de
R$137,18, condenou o impugnado ao pagamento de honorários ao patrono do
impugnante no valor de R$800,00, bem como deferiu a penhora no rosto dos
autos, no processo no 1029799-93.2014.8.26.0224, em trâmite perante a 3a
Vara Cível de Guarulhos, até o valor de R$8.490,84 (fl. 75/76 do cumprimento
de sentença).
Sobreveio, em seguida, o agravo.
Primeiramente, é necessário observar que o
exequente não se insurge quanto ao excesso de execução reconhecido pela
decisão agravada, o de R$137,18.
Os honorários advocatícios são devidos, dentre
outras hipóteses, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
6
85, § 1o, CPC).
A propósito, em recurso repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE IMPUGNANTE.
CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.134.186/RS, DJE DE 21/10/2011).
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE EM
RELAÇÃO AO QUANTUM FIXADO. VALOR RAZOÁVEL À LUZ DA QUANTIA
DECOTADA DA EXECUÇÃO.
1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial n.
1.134.186/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do artigo 543-C
do Código de Processo Civil, concluiu que, no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado.
2. Na espécie, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não
resultou na extinção da execução, mas em redução da quantia executada.
Honorários advocatícios fixados com razoabilidade, à luz do comando previsto no
parágrafo 4o do art. 20 do CPC.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 440.565/CE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe
03/09/2014). (grifei)
No caso em tela, reconhecido o excesso de
execução, houve evidente acolhimento da impugnação apresentada pela
agravada, sem a qual ele não teria sido reconhecido, o que determinava a
fixação de honorários a favor do advogado da impugnante.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação
do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2o, grifei).
No caso em tela, o excesso reconhecido foi mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
7
(R$137,18), de modo que a base de cálculo dos honorários do advogado deve
observar o proveito econômico obtido.
Assim, sopesadas as circunstâncias, considerando
também que o excesso reconhecido correspondeu a apenas R$137,18 e que o
trabalho realizado foi bastante simples, os honorários advocatícios ficam
fixados a 20% sobre o montante do excesso cobrado pelo exequente,
devidamente atualizado.
Em relação à determinação de penhora no rosto dos
autos, por outro lado, assiste razão ao agravante, porque é inócua a
determinação.
Consulta
ao
processo
no
1029799-
93.2014.8.26.0224, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Guarulhos, revela
que do crédito de R$13.323,70, afirmado pela ré, ela já levantou R$8.700,50,
em novembro de 2015 (fl. 52 do proc. 1029799-93.2014), estando o processo
sem andamento e arquivado desde janeiro de 2016 (fl. 61 do proc. 1029799-
93.2014), tanto que foi determinado naqueles autos a comunicação de
inexistência de valores a favor da executada e a retorno dos autos ao arquivo
(fl. 65 do proc. 1029799-93.2014).
Assim sendo, a ré procedeu de modo temerário e
opôs resistência injustificada ao processo, alterando a verdade dos fatos (art.
80, II, IV e V do CPC) já que ela efetuou o levantamento dos valores que havia
no processo no 1029799-93.2014.8.26.0224, em trâmite perante a 3a Vara
Cível de Guarulhos, não sendo verdade, portanto, que ainda tinha crédito de
R$13.323,70 nem há nenhuma perspectiva de receber o montante que ela
ainda teria direito lá, tanto que ela não deu mais andamento àquele feito desde
2016, de modo que fica ela condenada, por litigância de má-fé, ao pagamento
de multa ao exequente de 5% do valor do crédito do exequente.
O pedido de pesquisa de valores perante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239553-75.2019.8.26.0000 -Voto no 29006
8
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não pode ser conhecido e deverá ser
formulado em 1o grau, porque não foi objeto da decisão agravada.
Deste modo, o cumprimento de sentença deverá
prosseguir regularmente, devendo ser apreciado o pedido de realização de
pesquisa para localização de bens e penhora, em 1o grau.
Diante do exposto, conheço de parte do agravo e
dou a ele parcial provimento, para rever o valor dos honorários, com imposição
de multa por litigância de má-fé à agravada.
SILVIA ROCHA
Relatora